Tribunal: CARF
Processo: 11060.723282/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO.
O lançamento tributário atende ao requisito de motivação quando indica com clareza os fatos apurados e os fundamentos jurídicos que justificam a constituição do crédito tributário. A Administração não está obrigada a emitir parecer específico sobre cada documento apresentado pelo contribuinte, desde que demonstre os critérios utilizados no procedimento fiscal.
NULIDADE. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS. REJEIÇÃO.
O Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os procedimentos adotados, identifica as contas bancárias analisadas, especifica os critérios de expurgo e relaciona os créditos questionados mediante intimação formal atende à exigência de individualização. A não comprovação da origem dos valores após diversas oportunidades legitima o lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta bancária da pessoa jurídica quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos. A mera escrituração dos valores no Livro Caixa não elide a presunção legal, sendo indispensável a apresentação de documentos externos que evidenciem a natureza e origem específica de cada operação.
DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há duplicidade de tributação quando a fiscalização exclui do levantamento de omissão de receitas os valores cujo histórico contábil continha menções a notas fiscais emitidas, tributando apenas os créditos bancários sem origem comprovada. Incumbe ao contribuinte demonstrar objetivamente qual receita declarada foi indevidamente incluída na base de cálculo da receita omitida.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA. IMPOSSIBILIDADE.
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não pode ensejar a qualificação da penalidade. A relevância dos valores omitidos e a falta de escrituração regular das atividades não afasta a dúvida quanto aos valores presumidamente omitidos corresponderem a receitas da atividade sabidamente tributáveis. Aplicação das Súmulas CARF no 14 e no 25.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO. REGRA GERAL. RECEITA DECLARADA E RECEITA OMITIDA. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte que alega aplicabilidade de regime tributário diferenciado deve comprovar positivamente que as receitas questionadas se enquadram nas hipóteses legais que ensejam esse tratamento. A apresentação de contratos de prestação de serviços desacompanhada de vinculação específica com os créditos bancários não comprovados não é suficiente para demonstrar a origem das receitas omitidas por presunção legal.
TRANSPORTE INTERNACIONAL. ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Quando as notas fiscais efetivamente emitidas pelo contribuinte referem-se a transporte municipal de cargas e não há demonstração de nexo causal entre contratos de transporte internacional e os créditos bancários questionados, aplica-se a regra geral de tributação das contribuições.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se ao(s) lançamento(s) reflexo(s) o decidido no principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723282/2016-02
ACÓRDÃO
1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZELI LEMOS DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO.
O lançamento tributário atende ao requisito de motivação quando indica
com clareza os fatos apurados e os fundamentos jurídicos que justificam a
constituição do crédito tributário. A Administração não está obrigada a
emitir parecer específico sobre cada documento apresentado pelo
contribuinte, desde que demonstre os critérios utilizados no procedimento
fiscal.
NULIDADE. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS.
REJEIÇÃO.
O Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os procedimentos
adotados, identifica as contas bancárias analisadas, especifica os critérios
de expurgo e relaciona os créditos questionados mediante intimação
formal atende à exigência de individualização. A não comprovação da
origem dos valores após diversas oportunidades legitima o lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados
em conta bancária da pessoa jurídica quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova mediante documentação hábil e idônea a origem
dos recursos. A mera escrituração dos valores no Livro Caixa não elide a
presunção legal, sendo indispensável a apresentação de documentos
externos que evidenciem a natureza e origem específica de cada operação.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
2
DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há duplicidade de tributação quando a fiscalização exclui do
levantamento de omissão de receitas os valores cujo histórico contábil
continha menções a notas fiscais emitidas, tributando apenas os créditos
bancários sem origem comprovada. Incumbe ao contribuinte demonstrar
objetivamente qual receita declarada foi indevidamente incluída na base
de cálculo da receita omitida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não pode ensejar a
qualificação da penalidade. A relevância dos valores omitidos e a falta de
escrituração regular das atividades não afasta a dúvida quanto aos valores
presumidamente omitidos corresponderem a receitas da atividade
sabidamente tributáveis. Aplicação das Súmulas CARF no 14 e no 25.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO. REGRA GERAL. RECEITA DECLARADA E RECEITA OMITIDA.
ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte que alega aplicabilidade de regime tributário diferenciado
deve comprovar positivamente que as receitas questionadas se enquadram
nas hipóteses legais que ensejam esse tratamento. A apresentação de
contratos de prestação de serviços desacompanhada de vinculação
específica com os créditos bancários não comprovados não é suficiente
para demonstrar a origem das receitas omitidas por presunção legal.
TRANSPORTE INTERNACIONAL. ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Quando as notas fiscais efetivamente emitidas pelo contribuinte referem-
se a transporte municipal de cargas e não há demonstração de nexo causal
entre contratos de transporte internacional e os créditos bancários
questionados, aplica-se a regra geral de tributação das contribuições.

Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
3
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se ao(s) lançamento(s) reflexo(s) o decidido no principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário em relação às infrações de
omissão de receitas; e (ii) por maioria de votos, dar provimento ao recurso para reduzir a multa de
ofício da infração “Omissão de Receitas Por Presunção Legal - Créditos Bancários De Origem Não
Comprovada” para 75%, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (relator) que votou por dar
provimento parcial na matéria para reduzir a multa de ofício para 100%. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do acórdão de fls.
2785/2804, que, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações de fls.
1727/1731 (IRPJ), 1735/1740 (CSLL), 1744/1748 (COFINS) e 1752/1765 (PIS).
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
4
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 1531/1663.
Contra o contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foi lavrado o auto
de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no qual foram destacados os
aspectos principais do lançamento e ainda caracterizada a responsabilidade tributária da
pessoa física especificada em relação ao crédito tributário constituído, conforme
demonstram os seguintes excertos:

[...]

[...]
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
5

[...]

Em decorrência do procedimento fiscal, foram ainda lavrados os autos de
infração pertinentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para
o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cujo
crédito tributário foi assim consolidado:

RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E ANEXOS – FLS. 1664/1711.
1 – INTRODUÇÃO.
A autoridade fiscal discorreu sobre os procedimentos iniciais de fiscalização,
destacando aspectos pertinentes aos registros cadastrais do sujeito passivo Zeli Lemos de
Souza - ME, CNPJ 05.881.125/0001-91.
Consoante a declaração Programa Gerador de Documentos de Arrecadação do
Simples Nacional – Declaratório (PGDAS), referentes aos anos-calendário 2012 a 2014 (fls.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
6
004 a 066), a forma de tributação foi Simples Nacional, sendo Zeli Lemos de
Souza, CPF no 493.282.63034, representante legal da Pessoa Jurídica e empresária
individual. Além disso, foi destacado que nos anos de 2012 a 2014 a empresa apurou
Receita Bruta Anual, respectivamente, de R$ 1.018.250,00, R$ 966.515,19 e R$
698.743,10, totalizando R$2.683.508,29 no período considerado, conforme Anexo 1.
2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
2.1 - Omissão de Receita com base em créditos bancários.
O artigo 42, caput da Lei no 9.430/96 dispõe que se caracterizam omissões de
receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
2.2 – Exclusão do Simples Nacional.
Foi feita referência à legislação relativa ao Simples Nacional, tendo sido
enfatizado que, conforme art. 30, inciso IV da Lei Complementar 123/2006, as
microempresas ou empresas de pequeno porte são obrigadas a comunicar a exclusão do
Simples Nacional quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruto
previsto no inciso II do caput do art. 3o.
Já o art. 31, inciso V e alínea “a”, da mesma Lei Complementar, determina que a
exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional
produzirá efeitos, na hipótese do inciso IV do art. 30, a partir do mês subsequente à
ultrapassagem em mais de 20% do limite da receita bruta prevista no inciso II do art. 3o
desta Lei Complementar.
Assim, caso a empresa se enquadre em qualquer das condições acima, será
excluída de ofício.
3. PROCEDIMENTOS ADOTADOS.
Da análise dos documentos apresentados pela fiscalizada, foi verificado por
amostragem que os créditos constantes dos extratos bancários apresentados estavam
devidamente escriturados no Livro Caixa.
Feitos os expurgos especificados, foi elaborado o anexo denominado “Relação de
lançamentos contábeis a crédito no Livro Caixa da empresa Zeli Lemos de Souza ME dos
anos de 2012 a 2014, com histórico sem as menções “NF” ou “NFe”. Tendo por base este
anexo, foi solicitada à fiscalizada que comprovasse a origem dos créditos bancários
relacionados.
A fiscalização discorreu sobre as respostas e documentos apresentados pela
contribuinte durante a ação fiscal, passando à análise pertinente nos tópicos seguintes.
4. EXCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
No processo 11060.723290/2016-41, consta a representação para exclusão do
Simples Nacional, seus anexos, documentos que o instruem, o Termo de Exclusão do
Simples Nacional e a ciência do mesmo à fiscalizada.
5. INFRAÇÕES APURADAS.
5.1. Omissão de Receitas por Presunção Legal – Créditos Bancários de Origem não
Comprovada.
A fiscalização fez referência ao conteúdo dos Anexos 1 a 7, tendo enfatizado que
no Anexo 3 foram identificadas omissões de receitas nas DASN por presunção legal
(créditos de origem não comprovada) totalizando R$9.793.967,39, no período de 01/2012
a 12/2014, o que equivale a aproximadamente 78% do total das receitas escrituradas no
livro caixa da empresa.
5.2. Diferenças tributáveis em razão da exclusão do regime diferenciado do
Simples Nacional.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
7
Tendo em vista a exclusão do Simples Nacional, as receitas declaradas pela
empresa tiveram que ser recalculadas pela sistemática do Lucro Presumido, em conjunto
com as omissões detalhadas no item anterior, resultando em diferenças tributárias no
novo regime de apuração.
Os anexos são os mesmos do item anterior. Por meio do Anexo 3 foi identificado
o total de receitas declaradas na DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) no
montante de R$2.683.508,29, no período de 01/2012 a 12/2014, que representam 22%
dos valores passíveis de lançamento do período.
6. REGIME DE APURAÇÃO IRPJ/CSLL – LUCRO PRESUMIDO.
Paralelamente à exclusão do Simples Nacional, através do e-processo
11060.723290/2016-41, a fiscalizada foi intimada a optar pelo regime de tributação entre
o Lucro Presumido e o Lucro Real, tendo em vista que durante a fiscalização apresentara
os livros caixas do período fiscalizado. Por esta mesma razão, caso houvesse a opção pelo
Lucro Presumido, a fiscalizada necessitaria apenas se manifestar por esta opção. (fls. 1527
a 1529)No dia 23/12/2016 a fiscalizada se pronunciou, fazendo a opção pelo Lucro
Presumido (fl. 1530).
A fiscalização discorreu sobre a legislação pertinente, concluindo que as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL serão definidas pela aplicação dos percentuais de 8% e de 12%,
respectivamente, sobre as receitas apuradas por esta fiscalização.
Os Anexos 4 e 5 apresentam a apuração do IRPJ e da CSLL, com base no lucro
presumido, tendo sido registrado que as deduções foram feitas com base no Anexo 1, no
qual se encontra a segregação dos valores declarados e recolhidos pela sistemática do
Simples.
7. REGIME DE APURAÇÃO PIS/COFINS – CUMULATIVO.
Tendo em vista que o IRPJ será calculado com base no Lucro Presumido, o regime
de tributação do PIS/Cofins será cumulativo, disciplinado pela Lei 9.718/1998.
Nos Anexos 6 e 7 foi apresentada a apuração da Cofins e do PIS, com base nos
valores relacionados mensalmente no Anexo 3. As deduções são com base no Anexo 1.
8. MULTA QUALIFICADA.
A autoridade fiscal discorreu sobre a legislação que fundamenta a aplicação da
multa qualificada, tendo ressaltado que, conforme Anexo 3, verifica-se que a fiscalizada
declarou apenas 22% das receitas, considerando o somatório dos valores declarados em
DASN e os créditos bancários de origem não comprovada, no período fiscalizado, de
01/2012 a 12/2014, ou seja, durante os 36 meses.
Tais fatos permitem a conclusão de que há evidente intuito de sonegação na
conduta do contribuinte, na medida em que demonstram procedimento que resulta em
falta de recolhimento mediante reiterada declaração inexata dos tributos apurados como
devidos, circunstância que justifica a aplicação da multa de 150%.
9. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Em virtude dos fatos narrados, por evidenciar a ocorrência, em tese, de crime
contra a ordem tributária, a fiscalização formalizou processo específico acerca da
representação fiscal para fins penais, sob o no 11060.723283/2016-49.
10. CONSIDERAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Consta no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, parte integrante do Auto
de Infração, associado aos itens 5.1, 8 e 9 do presente relatório, as razões para a inclusão
de Zeli Lemos de Souza, CPF 493.282.630-34 como responsável solidária.
11. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
As exigências de crédito tributário relativas ao IRPJ, à CSLL e às contribuições
PIS/COFINS cumulativas foram reunidas no processo administrativo no
11060.723282/2016-02 (Auto de Infração - IRPJ), em atenção ao disposto no artigo 2o,
inciso I, alínea “e”, da Portaria RFB no 354/2016.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
8
12. CONCLUSÕES.
Neste item foram feitas as considerações finais da autoridade fiscal sobre a
constituição do crédito tributário.
Os Anexos 1 a 7 foram juntados às fls. 1682/1710.
DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Os demais documentos que instruíram o processo constam das fls. 02/1530.
A ciência do lançamento e da responsabilização solidária foi dada por meio do
termo competente, via postal (Aviso de Recebimento - AR e tela de processamento dos
Correios), conforme se segue:

IMPUGNAÇÃO - FLS. 1726/2765.
Zeli Lemos de Souza - ME, por meio de seu procurador, apresentou impugnação,
postada em 03/02/2017, relativamente a cada um dos autos de infração lavrados, cujo
resumo é feito em seguida.
IMPUGNAÇÃO - IRPJ - FLS. 1727/1734.
De início, foi feita uma síntese da autuação.
Fazendo referência a relato feito pela fiscalização, destacou a impugnante que, se
todos os créditos estavam no livro caixa, assumindo o trânsito destes valores no fluxo da
empresa, mesmo não sendo em sua totalidade "receitas", não há que se falar em omissão,
pois o trânsito de entrada destes valores foi reconhecido e constava na escrituração do
Livro Caixa da empresa.
Ocorre que, por, parte do empresário, a ausência de conhecimento,
interpretação errônea do orientado (pela ausência de escolaridade) e desorganização
administrativa, acarretaram nessa sucessão de erros na transferência das informações
para cálculo dos tributos e escolha do sistema tributário.
Se toda movimentação financeira transitou e foi registrada no Livro Caixa em
todo o período, não há que se adicionar os valores oferecidos à tributação no simples
nacional, como se não houvessem transitado no Caixa, se a receita TOTAL está lançada, o
ofertado à tributação está nele inserido, nesta situação, ocorrerá o chamado "ne bis idem"
dupla base para incidência tributária; senão vejamos o ano de 2012, período no qual, por
ausência de documento legal, todas as receitas foram lançadas e nenhuma nota fiscal
emitida, pela demora de liberação do documento legal, por parte do fisco municipal e
mesmo assim os lançamentos ofertados à tributação foram adicionados no recálculo para
nova base de tributação, o que torna o lançamento ilegal, conforme demonstrado.
Fica clara e evidentemente mostrado o aumento da Receita artificialmente pela
não dedução dos valores já ofertados à tributação pelo simples nacional.
Dessa forma, se faz necessário o recálculo das diferenças a serem apuradas em
todos os períodos levantados, totalizando como receita tributável o valor apurado noo
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, mesmo que esse não represente em sua
totalidade RECEITA EFETIVA.
Seguiu-se com a apresentação de novos demonstrativos.
Portanto, a análise de toda capitulação embasada no referido AUTO DE
INFRAÇÃO, torna improcedente o referido por total ausência de previsão legal de
tributação da espécie de serviço prestado pela empresa ora AUTUADA.
Diante dos fatos relatados, a impugnante postulou o seguinte:
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
9

IMPUGNAÇÃO - CSLL - FLS. 1735/1743.
Em linhas gerais, a impugnação apresentada relativamente à Contribuição Social
constitui reprodução do contraditório oferecido contra o lançamento do IRPJ, com
indicação de demonstrativos próprios.
IMPUGNAÇÃO - COFINS - FLS. 1744/1751.
A impugnação do lançamento da Cofins segue os termos dos contraditórios
anteriores, tendo sido tratada matéria específica que se passa a relatar.
A autuada deixou de apresentar documentação hábil no período requerido pela
intimação " 2 ", pela greve bancária e pela desorganização administrativa interna.
A autuada trabalha na Atividade de Transporte de Cargas Internacional, CNAE
49.30-2/02, de acordo com a legislação especificada, acrescentando que são rendimentos
não incidentes e/ou isentos para contribuições PIS/COFINS e conforme documentação
anexa, sua receita integral provêm de atividades do Transporte Internacional, na
Exportação de produtos e/ou Importação de Produtos, com fretes iniciando no Exterior,
sendo assim o documento básico dos serviços são contratos de fretes internacionais (em
partes aqui apresentados).
Sendo sua receita total proveniente de atividades de Exportação e Importação de
serviços, fez a impugnante referência ao Manual perguntas e respostas editado pelo RFB,
pergunta n° 005.
Conforme previsto em Lei e Decretos, o Legislador brinda a Exportação ou
Importação de serviços com a não incidência ou isenção dos tributos "PIS/COFINS",
devendo então ser nulo o referido AUTO DE LANÇAMENTO, por improcedência legal de
legislação que permita sua tributação.
Portanto, em análise de toda capitulação embasada no referido AUTO DE
INFRAÇÃO, torna improcedente o referido por total ausência de previsão legal de
tributação da espécie de serviço prestado pela empresa ora AUTUADA.
Os pedidos finais seguem os termos das impugnações anteriores.
IMPUGNAÇÃO - PIS - FLS. 1752/1759.
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
10
Em linhas gerais, a impugnação apresentada relativamente ao PIS constitui
reprodução do contraditório oferecido contra o lançamento da Cofins.
IMPUGNAÇÃO - DEMAIS DOCUMENTOS .
Os demais documentos juntados pela impugnante relacionados a contratos de
afretamento foram juntados às fls. 1760/2765.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores escriturados ou não,
creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO.
Não cabe a revisão da base de cálculo do lançamento, quando os fatos circunstanciados no
relatório fiscal atestam que, no levantamento da receita omitida com base em créditos
bancários de origem não comprovada, além dos valores típicos de movimentação
financeira que não constituem receita tributável, foram também excluídos valores
pertinentes à receita declarada, representados por registros vinculados a notas fiscais
emitidas pelo contribuinte.
RECEITA DA ATIVIDADE DECLARADA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
O percentual de multa será duplicado nos casos em que ficar evidenciada a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio caracterizados em procedimento fiscal e definidos na forma
da legislação pertinente, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Em relação à receita declarada, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos
demais lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para o
qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso. No
caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS e da
Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO. REGRA GERAL. RECEITA DECLARADA E RECEITA OMITIDA.
O contribuinte fica sujeito às regras gerais de tributação da Cofins, quando não comprovar,
por meio de documentação hábil e idônea, que a receita declarada e a receita omitida
derivaram de operações isentas ou não alcançadas pela incidência dessa contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
11
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO. REGRA GERAL. RECEITA DECLARADA E RECEITA OMITIDA.
O contribuinte fica sujeito às regras gerais de tributação aplicáveis ao PIS, quando não
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, que a receita declarada e a receita
omitida derivaram de operações isentas ou não alcançadas pela incidência dessa
contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário subdividido nas petições
de fls. 2828/2833, 2844/2855, 2861/2872, 2878/2894 e 2898/2918, com base nos argumentos
assim sintetizados:
 Nulidade por ausência de motivação: Aduz que o Termo de Fiscalização e a
Turma Julgadora falharam em cumprir o art. 50 da Lei 9.784/99. A
autoridade autuante não indicou ou motivou pelos quais os documentos
apresentados (contratos de frete) foram considerados inábeis e inidôneos. O
lançamento fiscal, sendo um ato administrativo que impõe sanções, deve ser
motivado com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.
 Nulidade por falta de individualização dos créditos bancários: Cita-se a
jurisprudência do CARF (Acórdãos 1402-001.684 e 1302-001.642), que
estabelece que a autuação por depósitos bancários não comprovados só
subsiste se a autoridade fiscal individualizar os depósitos que considera não
justificados. A intimação para comprovação por valores globais (em vez de
créditos individualizados) implica a improcedência do lançamento. Afirma
que o fisco não identificou quais lançamentos individualizados foram
improcedentes, sendo que todos os valores bancários estavam lançados no
Livro Caixa, provenientes do Transporte Internacional.
 Natureza da receita: Assume um erro de descontrole administrativo ou
interpretação errônea da legislação, mas insiste que sua receita é única:
TRANSPORTE INTERNACIONAL. A CNAE da empresa é de Transporte de
Cargas Internacional. Os contratos de fretes firmados são a base legal e o
documento mais hábil e idôneo para justificar a natureza do faturamento da
empresa.
Argumenta-se que, se todos os créditos estavam escriturados no Livro Caixa,
assumindo o trânsito dos valores no fluxo da empresa (mesmo que nem
todos fossem "receitas"), não há que se falar em omissão de receita.
 Duplicidade de tributação: Defende que houve um aumento artificial da
receita porque os valores já declarados para fins de tributação pelo SIMPLES
Nacional não foram deduzidos do montante total de omissão de receita
presumida. Destaca o ano de 2012, onde, devido à inexistência de
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
12
autorização municipal para emissão de documentos fiscais, todos os valores
declarados como faturamento foram adicionados na sua integralidade ao
total da receita apurada por transações bancárias.
 Isenção/não Incidência de PIS/COFINS: Alega que foi desconsiderada a
isenção relativa à atividade de transporte internacional, conforme previsto
na MP 2158-35. Sustenta que a receita da empresa, proveniente de
transporte internacional de cargas (exportação e/ou importação de
serviços), é não incidente e/ou isenta de PIS/COFINS.
 Multa inconstitucional: Aborda o caráter confiscatório das multas, vedado
pelo art. 150, IV da Constituição Federal. Invoca jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (Agravo Regimental de RE 833.106/GO e ADI 551/RJ) no
sentido da invalidade/inconstitucionalidade da imposição de multa que
ultrapasse 100% do valor do próprio tributo. Solicita a diminuição do valor
das multas para o patamar máximo de 50% para ambos os casos (150% e
75%), citando também precedentes de Tribunais Regionais Federais (TRFs)
que já adotaram essa redução.
 PERT: Requer, antecipadamente, em caso de negativa, que os valores sejam
incluídos nos totais de débitos do Programa Especial de Recuperação
Tributária (Lei 13.496/17).
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca, Relator
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Como se depreende do da leitura do Relatório do Procedimento Fiscal de fls.
1664/1680, a Recorrente estava originalmente enquadrada no regime do Simples Nacional
durante o período fiscalizado. A fiscalização resultou na exclusão retroativa deste regime
simplificado, com efeitos a partir de janeiro de 2012, objeto do processo no 11060.723290/2016-
41, o que obrigou o recálculo de todos os tributos federais pela sistemática do Lucro Presumido,
conforme opção exercida pela empresa às fls. 1530.
8.A infração identificada pela fiscalização foi a omissão de receitas por presunção
legal, fundamentada no artigo 42 da Lei 9.430, de 1996. Para tanto, foram inicialmente solicitados
extratos bancários, livros contábeis e documentação fiscal da empresa. Da análise do Livro Caixa
apresentado, a fiscalização excluiu por amostragem os valores cujo histórico claramente
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
13
identificava sua natureza (empréstimos, transferências, devoluções de cheques, estornos,
aplicações financeiras) e aqueles que continham referência a notas fiscais.
9.Após esse processo de depuração, foi elaborada relação dos créditos bancários
sem origem comprovada, que foi submetida à fiscalizada mediante o Termo 2 (TERMO DE
CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO 001), de fls. 858. Apesar de ter solicitado diversas prorrogações
de prazo, em manifestação datada de 21.10.2016, a fiscalizada declarou não ter conseguido
comprovar nada do que foi relacionado no termo de intimação (fls. 893/894).
10.Foram identificados créditos bancários de origem não comprovada totalizando
R$ 9.793.967,39 no período de três anos (2012 a 2014), montante que representa
aproximadamente 78% do total das receitas escrituradas no livro caixa da empresa. Para
dimensionar adequadamente a irregularidade, enquanto a empresa declarou receita bruta de R$
2.683.508,29 no período através das Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN), a
fiscalização apurou receitas totais de R$ 12.477.475,68, considerando tanto os valores declarados
quanto as omissões identificadas. Portanto, a empresa declarou apenas 22% das receitas
efetivamente auferidas no período fiscalizado.
11.Em razão da exclusão do Simples Nacional e da adoção do regime de Lucro
Presumido, foram recalculados os seguintes tributos federais:
 Para o IRPJ, foi aplicado coeficiente de presunção de 8% sobre a receita
bruta apurada (conforme previsto para atividades de transporte de cargas),
com alíquota de 15% sobre a base de cálculo, acrescida de adicional de 10%
sobre a parcela que exceder R$ 60.000,00 por trimestre.
 Quanto à CSLL, utilizou-se percentual de presunção de 12% sobre a receita
bruta, aplicando-se alíquota de 9% sobre a base de cálculo apurada.
 Para as contribuições ao PIS e COFINS, tendo em vista que o IRPJ foi apurado
pelo Lucro Presumido, aplicou-se o regime cumulativo destas contribuições,
previsto na Lei 9.718, de 1998, com as alíquotas previstas na legislação
ordinária.
12.Além disso, foi aplicada multa de ofício qualificada de 150% sobre os valores
relativos às receitas omitidas, com fundamento no artigo 44, inciso II da Lei 9.430, de 1996, por
caracterização de evidente intuito de fraude, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de
1964.
13.Para as receitas que foram declaradas, mas que sofreram recálculo em razão da
mudança de regime tributário (do Simples Nacional para Lucro Presumido), aplicou-se multa de
ofício de 75%, conforme previsto no mesmo dispositivo legal para casos de declaração inexata.
14.Por fim, foi incluída como responsável solidária a pessoa física Zeli Lemos de
Souza, que é a empresária individual titular da empresa autuada.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
14
PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
15.Segundo a Recorrente, a fiscalização não especificou, de forma individualizada,
quais documentos apresentados pela contribuinte foram considerados inidôneos e por qual
motivo. A defesa aponta que a fiscalização se limitou a concluir que os documentos não foram
considerados hábeis e idôneos, sem dissertar uma linha sequer para indicar as razões dessa
conclusão.
16.Sustenta que o lançamento fiscal deve observar o requisito da motivação,
conforme o artigo 50 da Lei 9.784, de 1999, que estabelece que os atos administrativos devem ser
motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, especialmente quando neguem,
limitem ou afetem direitos ou interesses, ou quando imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções.
17.Argumenta que não se pode dissociar a atividade empresarial da espécie de seu
faturamento. Se a empresa está registrada e capacitada para transportar, não pode a fiscalização
negar que essa é a essência da empresa. Ao apresentar contratos de fretes como origem dos
recursos, a contribuinte teria fornecido documentação hábil e idônea considerando sua atividade-
fim de transporte internacional (CNAE 49.30/02).
18.A motivação dos atos administrativos constitui, de fato, requisito essencial de
validade, conforme expressamente previsto no artigo 50 da Lei 9.784, de 1999. Entretanto, a
exigência legal não se confunde com a obrigatoriedade de a Administração analisar
exaustivamente cada documento apresentado pelo contribuinte, emitindo parecer específico
sobre a idoneidade ou não de cada peça documental. O que a lei exige é que o ato administrativo
indique com clareza os fatos apurados e os fundamentos jurídicos que justificam a constituição do
crédito tributário.
19.No caso concreto, essa exigência foi plenamente satisfeita. Os contratos de frete,
que foram apresentados apenas por ocasião da impugnação (fls. 1760/2765) e que, portanto, não
poderiam ter sido considerados pela fiscalização, foram devidamente examinados pela decisão
recorrida, nos seguintes termos:
Os documentos anexados na impugnação pertinentes a contratos de afretamento
(fls. 1760/2765) de fato indicam a existência de contratação de prestação de serviços de
transporte internacional de cargas, porém, a impugnante não estabeleceu nenhuma
vinculação da receita auferida nesses contratos com a receita declarada nem relacionou o
contrato a nenhuma nota fiscal emitida.
E mais, em contradição com a afirmação da impugnante de que "sua receita
integral provem de atividades do Transporte Internacional...", de acordo com o Livro de
Registro de Prestação de Serviços pertinente ao ano-calendário de 2014 (fls. 917/961),
todas as operações relativas a "Notas Emitidas" derivaram de atividade de transporte
municipal de carga (CNAE 49.30-2/01) em contraposição ao CNAE 49.30-2/02 citado na
impugnação, relativo a transporte de carga intermunicipal, interestadual e internacional,
consoante se vê, exemplificativamente, pela tela abaixo:
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
15

Segue ainda a transcrição da tabela da estrutura da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, da parte relativa a transporte rodoviário de carga 1:

(...)
Portanto, em relação à receita declarada, não há como considerar que a
prestação de serviços informada seja derivada do transporte internacional de cargas,
sujeito a regras específicas de tributação para PIS e a Cofins.
(...)
_________________________________________________________________________
1 Fonte Thomson Reuters - Checkpoint:
Nota: 1. Por meio da Resolução CONCLA no 1/2014 (LGL\2014\6230) foi aprovada a a
estrutura da CNAE Subclasses - versão 2.2, organizada em cinco níveis hierárquicos:
seções, divisões, grupos, classes e subclasses. A versão 2.2 da CNAE entrará em vigor a
partir de 1o de janeiro de 2015, conforme Resolução CONCLA no 1/2013
(LGL\2013\13638). 2. A Secretaria da Receita Federal deliberou sobre os códigos da versão
2.0 através da Instrução Normativa SRF no 700 de 22.12.2006 (LGL\2006\6504).
20.Portanto, a preliminar não merece acolhida.
PRELIMINAR - NULIDADE POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS
21.Nesta rubrica, a Recorrente defende que a autuação baseada em depósitos
bancários de origem não comprovada somente pode subsistir quando a autoridade fiscal
individualiza os depósitos que considera não comprovados, permitindo que o contribuinte
apresente defesa individualizada e que o julgador, igualmente de forma individualizada, aprecie as
provas e emita juízo de valor em relação a cada depósito creditado em conta bancária.
22.Sustenta que mesmo tendo por base o confronto entre o Livro Caixa e os valores
creditados nas contas bancárias, a autuação deve individualizar, ainda que por meio de planilhas,
cada um dos depósitos bancários que considerar não justificados. Entende que a ausência dessa
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
16
individualização caracterizaria vício formal insanável que compromete a validade do lançamento
tributário.
23.No caso, alega que em toda a autuação não foi identificado por parte do Fisco
quais os lançamentos individualizados foram considerados improcedentes, tendo sido
considerados como receita quando estavam todos os lançamentos bancários realizados no Livro
Caixa, provenientes de serviços de transporte internacional.
24.Enfatiza que a fiscalização se limitou a apresentar valores globais de créditos
bancários não comprovados, sem especificar quais operações individuais foram questionadas. Não
teria havido uma relação discriminada operação por operação, data por data, valor por valor, que
permitisse à contribuinte identificar com precisão quais depósitos específicos careciam de
comprovação documental. Alega que essa ausência de individualização específica impossibilitou o
exercício pleno do direito de defesa, pois não conseguiu identificar com exatidão quais eram os
créditos bancários que a fiscalização considerava não comprovados. A apresentação de valores
totais mensais ou trimestrais, sem a discriminação das operações individuais que os compõem,
não atenderia à exigência jurisprudencial de individualização dos depósitos questionados.
25.No entanto, ao contrário do que aduz a Recorrente, o Relatório Fiscal, que
integra o auto de infração e constitui parte indissociável do lançamento, descreve
minuciosamente todos os procedimentos adotados pela fiscalização. Ali constam a identificação
das contas bancárias analisadas, o período fiscalizado, os critérios utilizados para expurgo das
operações cuja natureza não tributável estava evidenciada no histórico dos lançamentos
contábeis, e a relação específica dos créditos bancários cuja origem não foi comprovada,
consoante se verifica no Termo 2 (TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO 001), de fls. 858.
26.A propósito, a contribuinte teve diversas oportunidades para apresentar
comprovação da origem destes valores, tendo inclusive solicitado diversas prorrogações de prazo,
até que veio a declarar expressamente não ter conseguido comprovar nada do que foi relacionado
no termo de intimação (fls. 893/894).
27.Destarte, não prospera a nulidade suscitada.
DO MÉRITO
Da natureza da receita e da duplicidade de tributação
28.Quanto ao mérito, a Recorrente alega, em breve resumo, que todas as receitas
da empresa, tanto as declaradas quanto as consideradas omitidas, decorrem exclusivamente de
transporte internacional de cargas, atividade sujeita a tratamento tributário diferenciado que
afasta a incidência do Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social. Argumenta-se que, se todos os créditos estavam escriturados no Livro Caixa,
assumindo o trânsito dos valores no fluxo da empresa (mesmo que nem todos fossem "receitas"),
não há que se falar em omissão de receita.
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
17
29.Outrossim, defende que houve duplicidade de tributação porque os valores
declarados no Simples Nacional foram indevidamente somados aos créditos bancários totais,
resultando em tributação dupla sobre os mesmos valores econômicos.
30.Pois bem, a recorrente insiste no argumento de que não teria havido omissão de
receitas, uma vez que todos os créditos bancários estavam devidamente escriturados no Livro
Caixa da empresa. Essa tese não merece prosperar.
31.Com efeito, a escrituração contábil dos valores creditados em conta bancária
constitui obrigação acessória da pessoa jurídica, mas não elide a presunção legal de omissão de
receitas quando o contribuinte, regularmente intimado, deixa de comprovar a origem desses
valores mediante documentação hábil e idônea. A exigência legal estabelecida no artigo 42 da Lei
9.430, de 1996, refere-se especificamente à comprovação documental da natureza e origem dos
recursos, não se satisfazendo com a mera escrituração contábil.
32.A ratio legis dessa norma reside no fato de que a escrituração contábil, por ser
produzida unilateralmente pelo próprio contribuinte, não constitui prova suficiente da licitude das
operações registradas. O histórico lançado nos livros contábeis reflete apenas a versão
apresentada pelo contribuinte sobre determinada operação, carecendo de comprovação
mediante documentação externa idônea. A exigência de documentação comprobatória adicional
visa justamente conferir veracidade aos lançamentos contábeis, permitindo à autoridade fiscal
verificar a correspondência entre os registros contábeis e as operações efetivamente realizadas.
33.Nesse sentido, a escrituração no Livro Caixa não afasta a presunção legal de
omissão de receitas, mas apenas demonstra que o contribuinte registrou contabilmente os valores
creditados em sua conta bancária. A comprovação da origem desses valores, todavia, depende da
apresentação de documentos externos que evidenciem a natureza não tributável das operações
ou que demonstrem a efetiva ocorrência de operações tributáveis já submetidas à tributação.
Nesse ponto, resgatem-se os sólidos fundamentos da decisão de piso:
A impugnante destacou que, se todos os créditos estavam no livro caixa,
assumindo o trânsito destes valores no fluxo da empresa, mesmo não sendo em sua
totalidade "receitas", não há que se falar em omissão, pois o trânsito de entrada destes
valores foi reconhecido e constava na escrituração do Livro Caixa da empresa.
Segundo consta do Relatório Fiscal, da análise dos documentos apresentados,
verificou-se por amostragem que os créditos constantes dos extratos bancários
apresentados estavam devidamente escriturados no Livro Caixa.
Prosseguindo no levantamento, a fiscalização excluiu todos os valores em que o
histórico dizia claramente não se tratar de receitas da empresa, conforme foi detalhado
no mesmo relatório. Como resultado, foi elaborado o Anexo denominado “Relação de
lançamentos contábeis a crédito no Livro Caixa da empresa Zeli Lemos de Souza ME dos
anos de 2012 a 2014, com histórico sem as menções “NF” ou “NFe”, que foi submetido à
contribuinte, por meio do Termo 2 (Termo de Constatação e de Intimação 001), lavrado
em 18/08/2016, para que comprovasse a origem dos créditos bancários relacionados.
Seguiram-se sucessivas prorrogações de prazo concedidas pela autoridade fiscal a
pedido da empresa fiscalizada até a lavratura dos autos de infração em 02/01/2017, sem
que nenhum esclarecimento ou documento tenha sido apresentado com vistas à
comprovação da origem dos créditos bancários objeto da relação elaborada.
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
18
O fato de a contribuinte ter escriturado no livro Caixa os créditos constantes do
extrato bancário não a dispensa de comprovar com documentação hábil e idônea a
origem daqueles créditos que foi questionada pela fiscalização.
Em outras palavras, a falta de comprovação da origem dos créditos bancários por
parte do contribuinte devidamente intimado enseja o lançamento dos valores
correspondentes como omissão de receitas por presunção legal, ainda que tais créditos
tenham sido escriturados no livro Caixa.
34.A decisão recorrida, portanto, deve ser prestigiada ao afirmar que o fato de a
contribuinte ter escriturado no Livro Caixa os créditos constantes do extrato bancário não a
dispensa de comprovar com documentação hábil e idônea a origem daqueles créditos que foi
questionada pela fiscalização. A falta dessa comprovação documental, por parte do contribuinte
devidamente intimado, enseja o lançamento dos valores correspondentes como omissão de
receitas por presunção legal, ainda que tais créditos tenham sido escriturados no livro contábil.
35.A Recorrente procura justificar a não apresentação tempestiva dos documentos
comprobatórios alegando interpretação errônea da legislação, desorganização administrativa,
greve bancária e falta de escolaridade do responsável pela empresa. Essas circunstâncias, todavia,
são irrelevantes para fins de configuração da responsabilidade tributária.
36.O CTN estabelece expressamente, em seu artigo 136, que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. Trata-se da consagração do princípio da responsabilidade
objetiva no Direito Tributário Sancionador, segundo o qual basta a comprovação da ocorrência
objetiva do fato contrário à norma tributária para que surja a responsabilidade pela infração,
prescindindo-se de qualquer investigação sobre o elemento subjetivo do agente.
37.Tal princípio fundamenta-se na necessidade de atribuir maior efetividade à
arrecadação tributária e à fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais, não sendo razoável
que o contribuinte possa eximir-se de suas responsabilidades alegando dificuldades operacionais
ou administrativas que estão inteiramente sob seu controle. A desorganização administrativa de
uma empresa não pode ser invocada como excludente de responsabilidade tributária, sob pena de
se conferir tratamento privilegiado justamente àqueles contribuintes que mantêm controles
menos rigorosos.
38.No caso específico da presunção legal de omissão de receitas, a aplicação do
princípio da responsabilidade objetiva reveste-se de especial importância. A legislação tributária
outorgou ao contribuinte um ônus probatório específico, consistente na obrigação de comprovar,
quando regularmente intimado, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. O não
cumprimento desse ônus probatório, independentemente das razões que o motivaram, acarreta a
aplicação automática da presunção legal.
39.Ademais, a obrigação de manter documentação comprobatória das operações
realizadas não surge com a intimação fiscal, mas constitui dever permanente do contribuinte,
decorrente de expressa determinação legal. O artigo 527 do RIR/99 estabelece que “A pessoa
jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
19
... em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração
comercial e fiscal”.
40.De igual modo, o artigo 26 da Lei Complementar 123/2006 determina que as
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a
manter em boa ordem os documentos que fundamentaram a apuração dos tributos devidos,
enquanto não decorrido o prazo decadencial. Essa obrigação independe da existência de qualquer
procedimento fiscalizatório, devendo ser observada preventivamente pelo contribuinte como
condição para o exercício regular da atividade empresarial.
41.Verifica-se, portanto, que a contribuinte tinha o dever legal de manter, desde a
realização das operações, a documentação comprobatória correspondente. A alegação de greve
bancária ou de desorganização administrativa não justifica a ausência dessa documentação, pois
deveria mantê-la em seu poder desde o momento da realização das operações,
independentemente de qualquer solicitação fiscal posterior.
42.Por essas razões, as alegações de dificuldades operacionais não podem ser
acolhidas como justificativa para a não comprovação da origem dos créditos bancários
questionados pela fiscalização.
43.No caso dos autos, como bem pontuado pela decisão de piso, não foi produzida
prova correlacionando os valores creditados e sua origem específica. Os contratos de frete
apresentados pelo sujeito passivo não vieram acompanhados de demonstração do nexo causal
com qualquer dos créditos bancários relacionados na planilha fiscal. A omissão de receitas "se ilide
com a documentação hábil e idônea que ateste a origem dos depósitos bancários relacionados no
levantamento fiscal".
44.Em suma, o contribuinte lançou os valores no Livro Caixa, mas não conseguiu
provar de forma cabal a natureza não tributável (ou a natureza de receita já tributada/declarada)
daquele montante específico de depósitos questionados. A DRJ manteve a presunção fiscal porque
o contribuinte falhou em cumprir o ônus legal de comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem individualizada dos depósitos.
45.Já no que toca à alegação de ocorrência de duplicidade de tributação, sob o
argumento de que os valores declarados no Simples Nacional teriam sido novamente
considerados na base de cálculo da receita omitida por presunção legal, também não merece
reparos a decisão recorrida.
46.De fato, a análise dos documentos fiscais evidencia que a autoridade lançadora
adotou procedimento específico para evitar justamente a duplicidade apontada pela Recorrente.
Conforme expressamente consignado no Relatório Fiscal, a fiscalização excluiu do levantamento
inicial os valores que o histórico do Livro Caixa indicava "claramente não se tratar de receitas da
empresa" (como empréstimos, estornos, etc.), bem como os créditos cujos históricos continham
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
20
menções "NF" ou "NFe". Os créditos restantes, que foram alvo da autuação (R$ 9.793.967,39),
foram aqueles "sem origem comprovada", e foram presumidos como receita omitida (e, portanto,
não tributada anteriormente).
47.Esse procedimento foi descrito com clareza no Relatório Fiscal nos seguintes
termos: “Com base na relação de créditos contidos em Livro Caixa, excluímos aqueles cujo histórico
constava as menções ‘NF’ e ‘NFe’, que demonstravam claramente se tratar de receitas da
empresa. Resultou disto o Anexo que submetido à fiscalizada, contendo a relação dos créditos sem
origem comprovada”.
48.Verifica-se, portanto, que as receitas declaradas para fins de apuração do
Simples Nacional, pertinentes a notas fiscais regularmente emitidas, não integraram o
levantamento da omissão de receitas apurada por presunção legal. Os valores objeto do
lançamento referem-se exclusivamente a créditos bancários cujo histórico contábil não apontava
vinculação com nota fiscal emitida, o que indica se tratar de receitas não declaradas.
49.Em relação à alegação da Recorrente de que no ano de 2012 teria havido
demora na liberação dos documentos fiscais pelo município, razão pela qual não teria emitido
notas fiscais naquele período, embora tenha lançado todas as receitas no Livro Caixa, importa
anotar que tal fato não foi comprovado mediante documentação hábil. Não há nos autos nenhum
documento emitido pela municipalidade atestando a impossibilidade de emissão de notas fiscais
no período mencionado. Ademais, ainda que tal alegação fosse verdadeira, não afastaria a
presunção legal de omissão de receitas. A legislação tributária exige a comprovação da origem dos
créditos bancários mediante documentação hábil e idônea, não sendo suficiente a mera alegação
de que os valores corresponderiam a receitas lançadas contabilmente. Se a empresa não emitiu
notas fiscais em determinado período, deveria comprovar a origem de cada crédito bancário
mediante outros documentos, tais como contratos de prestação de serviços, recibos,
comprovantes de transferência bancária identificando o pagador, ou qualquer outro meio que
permitisse verificar a natureza e origem de cada operação.
50.A Recorrente apresenta demonstrativos próprios pretendendo comprovar a
duplicidade de tributação, nos quais exclui da base de cálculo da receita omitida o montante
correspondente às receitas declaradas no Simples Nacional. Esses demonstrativos, contudo,
partem de premissa equivocada, pois consideram como receita total tributável a soma de todos os
créditos bancários registrados no Livro Caixa, sem atentar para o fato de que a fiscalização não
tributou a totalidade desses créditos, mas apenas aqueles cuja origem não foi comprovada, após
expurgo dos valores claramente vinculados a notas fiscais emitidas.
51.Nesse passo, a decisão recorrida bem alertou que a Recorrente, então
Impugnante, não identificou objetivamente um único caso de receita declarada para o Simples
Nacional que tenha sido tributada também como omissão de receitas. Essa constatação
permanece válida em sede recursal. A Recorrente limita-se a apresentar cálculos genéricos, sem
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
21
apontar especificamente qual valor declarado no Simples Nacional teria sido indevidamente
incluído na relação de créditos bancários não comprovados elaborada pela fiscalização.
52.Por essas razões, deve ser rejeitado o argumento de duplicidade de tributação.
Dos contratos de transporte internacional e da tributação do PIS e da COFINS
53.Especificamente quanto aos lançamentos de PIS e COFINS, a Recorrente sustenta
que sua atividade exclusiva seria o transporte internacional de cargas, operação que estaria sujeita
a tratamento tributário diferenciado, com alíquota zero ou isenção dessas contribuições.
Apresenta contratos de afretamento internacional como prova dessa alegação, concluindo pela
improcedência total dos lançamentos dessas contribuições.
54.Essa argumentação não merece acolhida, por diversas razões.
55.Em primeiro lugar, no que se refere às receitas declaradas nas Declarações
Anuais do Simples Nacional (DASN), que foram objeto de tributação em razão da exclusão da
contribuinte desse regime, não há qualquer elemento nos autos que permita identificar a natureza
específica das operações realizadas. As declarações apresentadas não segregam a receita por tipo
de operação, limitando-se a informar o valor total da receita bruta auferida no período. A única
distinção prevista no formulário refere-se à exportação de mercadorias, campo que foi deixado
em branco pela contribuinte em todas as declarações apresentadas.
56.Os contratos de afretamento internacional apresentados pela Recorrente (fls.
1760/2765), embora comprovem a existência de contratação desse tipo de serviço, não
estabelecem nenhuma vinculação com as receitas declaradas no Simples Nacional. A Recorrente
não demonstrou que os valores declarados nas DASNs correspondiam exclusivamente a receitas
desses contratos de transporte internacional. Tampouco relacionou os contratos apresentados
com notas fiscais específicas que teriam sido emitidas.
57.Para mais, a análise do Livro de Registro de Prestação de Serviços do ano de
2014 revela que todas as operações documentadas mediante emissão de notas fiscais derivaram
de atividade de transporte municipal de carga, código CNAE 4930201, em contraposição ao código
4930202 relativo a transporte intermunicipal, interestadual e internacional. Essa constatação
contradiz frontalmente a alegação da Recorrente de que sua receita integral proviria de atividade
de transporte internacional.
58.Em segundo lugar, no que concerne à receita omitida apurada por presunção
legal, a situação é ainda mais clara. Os lançamentos efetuados não dizem respeito à omissão
direta de receitas, hipótese em que seria possível identificar com precisão quais serviços foram
prestados e qual o tratamento tributário aplicável. Tratando-se de presunção legal, fundada na
mera existência de créditos bancários cuja origem não foi comprovada, não há como determinar a
natureza específica das operações que deram origem a esses valores.
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
22
59.Mesmo que a empresa se dedicasse exclusivamente ao transporte internacional
de cargas, o que não é o caso, ainda assim não se poderia afirmar com certeza que as receitas
omitidas proviessem dessa atividade. Os créditos bancários não comprovados poderiam ter
origem em ganhos de capital, em prestação de outros tipos de serviços mantidos à margem da
contabilidade, em comercialização de produtos, ou em quaisquer outras operações estranhas ao
objeto social declarado pela empresa.
60.Nesse cenário, cabe ao contribuinte que alega a aplicabilidade de regime
tributário diferenciado comprovar positivamente que as receitas questionadas se enquadram nas
hipóteses legais que ensejam esse tratamento. No caso concreto, os contratos de afretamento
internacional apresentados não comprovam a origem dos créditos bancários especificamente
relacionados pela fiscalização. Como visto anteriormente, não foi estabelecido nenhum nexo
causal entre os valores constantes desses contratos e os créditos bancários objeto do lançamento.
Não se demonstrou que os recursos obtidos mediante esses contratos transitaram pelas contas
bancárias analisadas pela fiscalização.
61.A mera apresentação de contratos de prestação de serviços, desacompanhada
de qualquer elemento que permita vincular os valores ali estipulados com os créditos bancários
especificamente questionados, não é suficiente para comprovar a origem desses créditos nem
para demonstrar que corresponderiam a receitas sujeitas a tratamento tributário diferenciado.
62.Por todas essas razões, devem ser mantidos os lançamentos de PIS e COFINS
pelas regras gerais de tributação aplicáveis ao regime cumulativo, tanto em relação às receitas
declaradas quanto em relação às receitas omitidas por presunção legal.
Das multas de ofício
63.A Recorrente pleiteia a redução das multas de ofício para o percentual de
cinquenta por cento, invocando precedentes que reconheceriam o caráter confiscatório de
penalidades superiores ao valor do próprio tributo.
64.Efetivamente Verifica-se que a multa foi aplicada em conformidade com
legislação vigente, válida e eficaz, sendo que, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 98, caput, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 20232.
65.Conseguintemente, o pleito não comporta acolhimento.

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
2 RICARF, artigo 98: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.”
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
23
66.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando
o dispositivo a ostentar o seguinte enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) § 1o-B. (VETADO). (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
67.Desse modo, a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra
do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme
estabelecido pelo novel inciso VI.
68.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator relevante
à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme estatuído
pelo inciso VII e § 1-A.
69.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
24
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
CONCLUSÃO
70.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício relativa à
infração “OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA”, para 100%.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à redução da multa de
ofício da infração “Omissão de Receitas Por Presunção Legal - Créditos Bancários De Origem Não
Comprovada” para 100%. A maioria do Colegiado compreendeu que a penalidade sobre esta
parcela da exigência deveria ser reduzida a 75%.
Isto porque, embora uma das cinco petições postadas a título de recurso voluntário
apenas deduza argumentos acerca da confiscatoriedade do percentual da penalidade aplicada, as
demais defendem a nulidade da exigência calcada em movimentação financeira que, além de
escriturada, não representaria receita, e afirma que não houve a intenção de “DOLO, MÁ-FÉ,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO”. E, enfrentando esta argumentação, a autoridade julgadora de 1a
instância concluiu que:
No tocante à multa de ofício, verifica-se que os lançamentos derivados da
omissão de receitas foram apenados com o multa qualificada de 150%; enquanto
em relação à receita declarada, tributada em razão da exclusão do Simples
Nacional, foi aplicada multa de ofício de 75%.
A base legal da multa de ofício se assenta nas disposições do art. 44, inciso I, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
25
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Destacou ainda a fiscalização que evidente intuito de fraude é conceito amplo no
qual se inserem aquelas condutas dolosas definidas como sonegação, fraude ou
conluio, consoante a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Negritou-se)
A impugnante argumentou que não houve "a intenção de "DOLO; FRAUDE OU
SIMULAÇÃO".
Os fatos que motivaram a qualificação da multa de ofício foram consubstanciados
no Relatório Fiscal, do qual podem ser extraídos os seguintes excertos:
Conforme Anexo 3 verifica-se que a fiscalizada declarou apenas 22% das receitas,
considerando o somatório dos valores declarados em DASN e os créditos bancários
de origem não comprovada, no período fiscalizado, de 01/2012 a 12/2014, ou seja,
durante os 36 meses.
Tais fatos permitem a conclusão de que há evidente intuito de sonegação na
conduta do contribuinte, na medida em que demonstram procedimento que
resulta em falta de recolhimento mediante reiterada declaração inexata dos
tributos apurados como devidos, circunstância que justifica a aplicação da multa de
150%.
De fato, dentre as várias possibilidades de subtração de valores à tributação está a
de, reiteradamente, deixar de levar às declarações obrigatórias da pessoa jurídica
o valor integral das receitas auferidas pela empresa, fato consumado por três
anos-calendário consecutivos.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
26
Essa conduta reprovável do contribuinte pode manifestar-se por várias formas,
bastando para tal que fique identificada a intenção, consistente no tempo, de
subtrair valores tributáveis por ele devidos. Note-se que os chamados erros
escusáveis se distinguem daqueles cometidos intencionalmente e de forma
sistemática, abrangendo vários períodos e tributos, como evidenciado no
presente caso, o que afasta a possibilidade de erro ou desatenção eventual e
justifica a qualificação da multa.
No presente processo, não há, portanto, como afastar a aplicação da multa de
ofício nos percentuais de 75% e 150%, exigida em estrita observância às normas
estabelecidas e em conformidade com os fatos circunstanciados no Relatório
Fiscal. (destaques do original)
E no âmbito da qualificação da penalidade, em declaração de voto juntada ao
Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira assim firmou seus parâmetros para qualificação da
penalidade em lançamentos decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato
Declaratório de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho
outras razões para concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de
forma que subsistam apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem
delinear os critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia
omitido significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art.
42 da Lei no 9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não
comprovada, concluiu a autoridade lançadora pela existência de valores
tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores
apenas por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente
os valores expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I.
Relator, a contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que
em virtude da natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de
mercadorias que seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da
empresa, acobertadas pela Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de
forma informal, de vez que realizava pagamentos aos produtores rurais e
posteriormente recebia de seus clientes a quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido
notas fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter
declarado à Receita Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão
que a sua receita de vendas de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81,
quando na realidade foi de R$ 7.109.024,52.
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
27
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão
de receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas
presumidamente omitidas era significativo, e deficiências na escrituração
demonstravam a desídia da contribuinte na manutenção de seus assentamentos
contábeis. Todavia, embora estes elementos permitissem a imputação de omissão
de receitas, eles ainda eram insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar
de recolher tributo. Necessário seria que a Fiscalização investigasse um pouco
mais, estabelecendo vínculos concretos entre a movimentação bancária e a
atividade operacional da empresa, para assim afirmar que houve a intenção de
ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a apuração de
depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou circularização de
alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro
de resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização
circularizou um dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que
sequer haviam sido escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a
autoridade fiscal que apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu
dolosamente com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores das obrigações tributárias principais, apresentando declarações
zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito
tributário ali exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita
omitida, à semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que
receitas foram subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria
escrituração contábil/fiscal da contribuinte: seus registros escriturais e as
informações prestadas à Fazenda Estadual prestaram-se como prova direta dos
valores tributados. E, no meu entender, estes aspectos já são suficientes para
afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A distinção deste caso, em
relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade lançadora justifica a
qualificação da penalidade em razão da omissão mediante declaração ao Fisco
Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53 das vendas
registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua escrituração
fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a
descrever os valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e
das GIAS/ICMS e da declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas
sabidamente tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à
intenção da contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
28
relevo quando observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos
valores omitidos decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-
COFINS, cuja exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de
interpretação da legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14,
concordo com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I.
Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas
presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo
que a contribuinte não contabilizou integralmente sua movimentação financeira,
assim como a presunção de omissão de receitas se verificou em todos os períodos
fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários correspondem a
receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna outras evidências,
como por exemplo o creditamento bancário a título de cobrança ou desconto, ou
indícios outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da contribuinte, de
modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de
comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não
recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que
o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu
ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo
para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção
deve estar, ao menos, presumida, de modo que a sua reiteração a ocorrência
conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros
elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência
deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição
"auto explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos
bancários a operações de compra e venda de veículos usados, evidência de
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
29
vendas sem emissão de nota fiscal, na medida em que as operações assim
comprovadas foram admitidas pela Fiscalização como origem de parte dos
depósitos bancários. Ocorre que esta circunstância não foi integrada à acusação
fiscal acima exposta, acrescida apenas por referências ao significativo
descompasso entre a movimentação financeira e as receitas declaradas pelo
sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos tributáveis
omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a acusação
fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos,
constatações que não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas
sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as
demais alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação
fiscal, da validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por
parte da Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do
indevido uso da presunção hominis para qualificação da penalidade e das
inconsistências verificadas na acusação de sonegação, pois tais argumentos já
foram antes refutados no que importa à caracterização da omissão de receitas,
bem como para manutenção da multa qualificada sobre a omissão de receitas de
intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir
a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter
em conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas
auferidas no período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários
com os documentos apresentados pela contribuinte durante o procedimento
fiscal, a partir dos quais foi possível constatar que apenas parte das operações
foram contabilizadas pela autuada, e que nem mesmo em relação a esta parcela
foram declarados ou recolhidos os valores devidos. Diante deste contexto, a
autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma
foi de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte
agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-
calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
30
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF;
não apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de
apuração da base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas
mantidas em instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo
evidenciando o intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento
do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar
o total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar
declarações, como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em
esclarecer se os créditos em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de
atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro
arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa sucessora que, como
demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que ambas operaram
nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse sentido, a
autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização,
acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX
que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR
ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-
25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre
usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e
abandonando o anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao
cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa
sucessora/solidária, além de haver movimentação financeira em 2002 no valor de
R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83 em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e
de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega de declarações também para esses
anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi "substituída" paulatinamente
por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV –
QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO
continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda
contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca
FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
31
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que
tenha havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para
demonstração do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e
nega a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção.
No mais, afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua
redução para 75% uma vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a
contribuinte não causou embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos
que lhe eram possíveis”. Ocorre que o percentual de 150% está previsto no art. 44
da Lei no 9.430/96 para as exigências de ofício nas quais restar caracterizado o
intuito de fraude, aqui presente em razão das evidências reunidas pela
Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de, reiteradamente
praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de
modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico Ilha
Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e Representações
Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda),
9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150
(Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.151 (Pizzaria e Churrascaria
Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.212 (Abbatur Turismo e Locações
EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216 (Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI,
Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli
Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária
Comércio e Representações Ltda – EPP, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403
(Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e
Transporte Ltda), 9101-005.413 (Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto), 9101-005.522 (Shock Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator
Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas
Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-006.116 (Rock Star Marketing, Promoções e
Eventos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.321 (Kingsberg Comércio Importação e
Exportação de Tecidos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.489 (Geral Expresso
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
32
Agenciamento de Transportes de Carga Ltda, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-006.490
(Jetlog Serviços Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.524 (Rock Star Marketing Ltda)
9101-006.525 (Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda, Relator Gustavo
Guimarães da Fonseca), 9101-006.612 (Hotel Thermas Eireli, Relator Gustavo Guimarães da
Fonseca), 9101-006.653 (Comercial da Amazônia Petróleo EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-006.670 (Systech Equipamentos Eletrônicos e de Informática Ltda, Relator Luis
Henrique Marotti Toselli) e 9101-007.214 (JSM Engenharia e Terraplenagem Ltda – ME, Relator
Luis Henrique Marotti Toselli). A mesma orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no
9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse
possível extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na
acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado,
permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé
Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o
vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também
evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las
das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de
declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o
procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96,
em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim à
definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito
passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor
proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora
Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como as declarações de voto nos Acórdão no 9101-
005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano) e
9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli Germano), além do voto
vencido no Acórdão no 9101-005.687 (Cerâmica Formigres Ltda).
Nestes autos, como transcrito na decisão de 1a instância, a autoridade lançadora
apenas refere o percentual de receitas omitidas, considerando o montante apurado mediante
presunção legal, e a reiteração ao longo dos 36 meses fiscalizados. Ocorre que, diante da
precariedade da escrituração da Contribuinte, a maior parte das receitas omitidas apuradas foram
presumidas a partir dos depósitos bancários de origem não comprovada, sem a adição de
quaisquer elementos que pudessem correlacioná-las com receitas da atividade.
Ausente tal demonstração, apesar de válida a presunção de omissão de receitas,
diante da reiteração, do volume e da precariedade da escrituração fiscal, subsiste a dúvida se as
entradas correspondiam a receitas da atividade intencionalmente subtraídas da incidência
tributária. Assim, por força do art. 112, inciso II do CTN, a qualificação da penalidade não pode
subsistir.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.329 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723282/2016-02
33
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reduzir a multa de ofício da infração “Omissão de Receitas Por Presunção Legal - Créditos
Bancários De Origem Não Comprovada” para 75%.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3011
DF CARF MF
Original